Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de cessão de uso. Complexo de hotelaria. Sistema time share. Resolução. O acórdão decidiu que o montante de R$ 1.139,00 pago para transferência de pontuação e utilização em hospedagem de empresa parceira da ré (RCI Brasil) não pode ser objeto de ressarcimento, uma vez que decorre de serviço regularmente contratado e disponibilizado à autora. Não obstante a alegação do embargante de que se trata de taxa de transferência, a natureza é de retribuição pelos serviços prestados. Não é a denominação contratual que define a realidade econômica da operação. Não há, pois, omissão ou contradição. A questão já foi resolvida no julgamento do recurso inominado e não há omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.